Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. ARTIGO 25-A. ALTERAÇÕES. LEI 13.850/2019. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. AFASTADA. INTIMAÇÃO. PENHORA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 841, §§2o E 4o, DO CPC. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. MUDANÇA NÃO COMUNICADA. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que recebeu a competência de Vara Fazendária, ratificou os atos anteriormente praticados e não conheceu da impugnação à penhora, tendo-a por intempestiva.
2. De acordo com o artigo 25-A, I, da Lei n.o 11.697/08 – incluído pela Lei no 13.850, de 2019 – compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 da Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal.
3. Remetidos os autos à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, recebida a competência e ratificados os atos praticados, não há se falar em nulidade dos atos decisórios emanados do Juízo Fazendário – especialmente se considerada a norma de transição que, a priori, vedaria a redistribuição das causas que já tramitavam nas Varas de Fazenda Pública.
4. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 274, parágrafo único, CPC.
5. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente – considerando-se realizada a intimação quando este houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo.
6. Hipótese na qual, embora alegado que única diligência procedida no endereço não seria capaz de levar à conclusão de mudança, nota-se que tal desenlace foi obtido a partir das informações constatadas pelo Oficial de Justiça – posteriormente corroboradas por elementos outros colhidos nos autos – detentor de fé pública e cujos atos têm presunção de veracidade e só podem ser afastados por prova robusta em contrário, não verificada no caso.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.